Tribunal: TJPA
Processo: 0003986-23.2018.8.14.0015
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. IV, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C O ART. 14, INC. II, (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. 1) IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES A ELE IMPUTADO ? PARCIAL PROVIMENTO ? IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE SOMENTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA IZAURA ALENCAR DA SILVA SOUZA, MANTENDO-SE QUANTO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. A própria vítima Izaura Alencar da Silva Souza afirmou em juízo não ter o recorrente desferido nenhum tiro contra ela, sendo que os ferimentos em seus braços, diferente do narrado na denúncia, teriam sido causados por estilhaços de vidros quebrados em razão dos tiros, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima/testemunha Eliezer Coelho de Souza e pelo Laudo Pericial de Lesão corporal, ao qual foi a vítima em questão submetida. Quanto aos crimes referentes às demais vítimas, a materialidade e os indícios de autoria, encontram-se evidenciados nos autos através da palavra da vítima Eliezer, que reconheceu o acusado como sendo a pessoa que ceifou a vida do seu filho, a vítima Elison, e atentou contra a sua, sendo que a materialidade do homicídio consumado encontra respaldo ainda no laudo do exame de Perícia de Necrópsia Médico-Legal realizado na vítima fatal. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS ? PREJUDICADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA IZAURA E NÃO PROVIDO QUANTO À ELIEZER. Certo de ter sido o recorrente despronunciado em relação ao homicídio tentado supostamente praticado contra a vítima Izaura, resta prejudicado o pleito de desclassificação de tal conduta para o crime de lesão corporal, sendo que, quanto a vítima Eliezer, em seu depoimento à autoridade judicial, a mesma forneceu detalhes da empreitada e da conduta do recorrente, inclusive quanto ao seu animus necandi, não havendo que se falar em lesão corporal. 3) IMPÕE-SE, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB, TANTO EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO CONSUMADO, QUANTO AO TENTADO, A FIM DE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA PEÇA ACUSATÓRIA ? PRECEDENTES DO STJ NESSE SENTIDO. 2) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA IZAURA, E, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DA QUALIFICADORA NARRADA DA DENÚNCIA.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 00039862320188140015
COMARCA DE ORIGEM: Castanhal
RECORRENTE: David Aelcio Souza Pinto (Adv. George de Alencar Furtado)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. IV, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C O ART. 14, INC. II, (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. 1) IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES A ELE IMPUTADO - PARCIAL PROVIMENTO - IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE SOMENTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA IZAURA ALENCAR DA SILVA SOUZA, MANTENDO-SE QUANTO ÀS DEMAIS VÍTIMAS. A própria vítima Izaura Alencar da Silva Souza afirmou em juízo não ter o recorrente desferido nenhum tiro contra ela, sendo que os ferimentos em seus braços, diferente do narrado na denúncia, teriam sido causados por estilhaços de vidros quebrados em razão dos tiros, o que foi corroborado pelo depoimento da vítima/testemunha Eliezer Coelho de Souza e pelo Laudo Pericial de Lesão corporal, ao qual foi a vítima em questão submetida. Quanto aos crimes referentes às demais vítimas, a materialidade e os indícios de autoria, encontram-se evidenciados nos autos através da palavra da vítima Eliezer, que reconheceu o acusado como sendo a pessoa que ceifou a vida do seu filho, a vítima Elison, e atentou contra a sua, sendo que a materialidade do homicídio consumado encontra respaldo ainda no laudo do exame de Perícia de Necrópsia Médico-Legal realizado na vítima fatal. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS - PREJUDICADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA IZAURA E NÃO PROVIDO QUANTO À ELIEZER. Certo de ter sido o recorrente despronunciado em relação ao homicídio tentado supostamente praticado contra a vítima Izaura, resta prejudicado o pleito de desclassificação de tal conduta para o crime de lesão corporal, sendo que, quanto a vítima Eliezer, em seu depoimento à autoridade judicial, a mesma forneceu detalhes da empreitada e da conduta do recorrente, inclusive quanto ao seu
animus necandi
, não havendo que se falar em lesão corporal. 3) IMPÕE-SE, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE,

TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB, TANTO EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO CONSUMADO, QUANTO AO TENTADO, A FIM DE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA PEÇA ACUSATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ NESSE SENTIDO. 2) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA IZAURA, E, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE AO JUÍZO
A QUO
QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DA QUALIFICADORA NARRADA DA DENÚNCIA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 06 de julho de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por David Aelcio Souza Pinto, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castanhal que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, em relação à vítima Elison Williams da Silva Sousa, e art. 121, §2º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, c/c o art. 71, todos do CPB, em relação às vítimas Izaura Alencar da Silva Sousa e Eliezer Coelho de Souza (duas vezes).

Em razões recursais, pleiteou o recorrente a sua impronúncia, ante à ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou, sendo que, subsidiariamente, requereu a desclassificação dos crimes de homicídios tentados a ele imputados, para o de lesão corporal, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara Criminal Comum para o devido julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo seu não conhecimento, ante a intempestividade das razões recursais e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Inicialmente, não assiste razão à preliminar de intempestividade das razões recursais alegada pelo Ministério Público de segundo grau, pois, à luz da certidão de fls. 182, vê-se ter sido o presente recurso interposto no devido prazo legal, tratando-se de mera irregularidade a inobservância do prazo para apresentação das respectivas razões, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte Justiça.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público de segundo grau e conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 19 de julho de 2017, por volta das 19h, a vítima Eliezer encontrava-se em frente a sua casa, quando seu filho, também vítima, Elison Williams da Silva Souza, entrou no seu veículo para ir embora, tendo uma moto, de cor vermelha, com dois homens, parado próximo ao referido automóvel, ocasião em que o carona desceu com uma arma de fogo em punho, passando a atirar contra Elison, que, mesmo alvejado com cinco tiros, conseguiu sair do veículo e correr para dentro da casa dos seus pais.

Segue a peça acusatória narrando que o acusado correu atrás de Elison, invadindo a residência, momento no qual apareceu a vítima Izaura Alencar da Silva Souza, mãe de Elison, que foi atingida com dois tiros, um em cada braço, sendo que, ainda no interior do imóvel, o pai de Elison, a vítima Eliezer Coelho de Souza, pediu ao criminoso que não atirasse contra sua esposa, passando o atirador então a efetuar disparos contra ele, os quais não o atingiram em razão de Eliezer ter se esquivado.

Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local juntamente com o comparsa que o esperava na moto, do lado externo da casa, tendo a vítima Elison morrido no interior da residência, enquanto Izaura conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Consta ainda na denúncia, que após o crime, a vítima Eliezer obteve uma foto do apelante e não teve dúvida de que se tratava do mesmo homem que matou seu filho e tentou matar a ele e sua esposa, razões pelas quais foi o apelante denunciado como incurso na sanção punitiva prevista no art. 121, §2º, inc. IV, e art. 121, inc. IV, c/c o art. 12, inc. II, (por duas vezes), c/c o art. 71, todos do CPB.

Da análise dos autos, vê-se prosperar a alegação de inexistirem nos autos materialidade e indícios de autoria capazes de subsidiar a decisão que pronunciou o recorrente, tão somente em relação à imputação do crime de homicídio tentado qualificado supostamente praticado contra a vítima Izaura Alencar da Silva Souza, pois, em que pese a aludida vítima, bem como Eliezer Coelho de Souza, em sede inquisitorial, tenham sustentado que o recorrente desferiu tiros contra Izaura, os quais teriam lesionado seus braços, em juízo, tanto Izaura, como Eliezer, asseveraram que tais ferimentos decorreram dos estilhaços de vidro quebrado em razão dos tiros desferidos por David Aelcio, tendo Izaura afirmado claramente não ter o acusado disparado contra ela.

Por outro lado, os indícios de autoria mostram-se suficientemente capazes de respaldar a pronúncia do recorrente quanto aos crimes de homicídio consumado em relação à vítima Elison Williams da Silva Souza e de homicídio tentado contra a vítima Eliezer Coelho de Souza, sendo imperioso transcrever primeiramente o depoimento de Eliezer perante à autoridade judicial, pois além de vítima, foi o mesmo testemunha ocular do crime praticado contra seu filho e ele próprio, tendo reconhecido sem sombra de dúvidas o acusado como sendo o autor da empreitada criminosa,
verbis:

¿
que estava em frente de casa e seu filho Elison estava também em frente de casa empinando papagaio
; que entrou em casa para guardar um celular e retornou para fora e chegou a conversar um pouco com seu filho;
(...) que seu filho entrou no carro dele, ligou o carro com a porta aberta e disse `pai eu já vou, amanhã de manhã eu venho aqui¿; que baixou a cabeça para tirar o celular do bolso e quando levantou já viu um homem atirando em seu filho;

que seu filho botou as mãos no peito e saiu correndo para dentro de casa; que o atirador saiu correndo atrás dele e o depoente também foi atrás;

que seu filho caiu no sofá da sala; que o depoente enfrentou o atirador perguntando se iria mesmo matar seu filho na sala da sua casa; que então o atirador passou a disparar contra o depoente mas este conseguiu desviar e correr para o quarto
;
que o depoente se escondeu no quarto mas o acusado foi pelo lado de fora da casa e atirou contra ele pela janela do quarto, mas o tiro pegou no armário;
(...)
que não viu se o acusado atirou contra sua esposa; que quando saiu do quarto viu que sua esposa estava ferida nos braços
;
que os ferimentos da sua mulher podem ter sido causados pelo vidro que caiu em razão dos tiros;
(...)
que mandaram pro whatsapp do depoente a foto do acusado afirmando ter sido ele quem matou seu filho; que o depoente ficou olhando bem e a fisionomia bate com a da pessoa que de fato matou seu filho; que quanto ocorreu a situação de um túnel ser cavado no presídio, mandaram para um grupo de whatsapp fotos e dentre elas a do acusado, reconhecendo-o de imediato;

que recebeu a foto no whatsapp no dia seguinte a morte do seu filho
; que no dia dos fatos em comento ninguém na rua viu o ocorrido; que o acusado chegou de motocicleta juntamente com um comparsa que a pilotava;
que o acusado estava sem capacete;
que a arma do crime foi uma pistola 380, pois ouviu o perito falar; (...) que seu filho nunca comentou que estava sendo ameaçado, pois se tivesse lhe falado algo, o depoente teria dado um jeito de tirar seu filho daqui, porque pai nenhum quer ver seu filho morto; (...) que chegou a ouvir que poderia ter sido mulher o motivo da morte do seu filho, mas não sabe dizer o motivo verdadeiro; (...) que teme pela sua integridade física, pois sabe que a maioria dos homicídios partem da cadeia; que somente quer cuidar da sua família;
que desde que viu a primeira foto reconheceu o acusado, pois no dia dos fatos ficou frente a frente com ele, olhou nos olhos dele, e quando recebeu a segunda foto apenas confirmou que era ele
;
que jamais vai esquecer a cena dos fatos;
que a família do David foi na residência do depoente, a avó, a irmã dele; que pediram que o depoente retirasse a acusação contra David pois ele tinha filho e queria cuidar do filho dele e David jurava de pé junto não ter sido ele quem matou o filho do depoente; que o depoente respondeu à família do acusado que David não pensou no seu neto, filho da vítima, quando a matou; (...) que soube que seu filho se envolveu em um assalto em Salinas, chegando a ser detido pela Polícia, mas os policiais deram bobeira e ele conseguiu fugir; que esse fato de Salinas aconteceu cerca de um ano antes da morte do seu filho; (...) que o acusado era mais forte que o depoente e maior um pouco; (...) que também soube que a morte do seu filho pode ter sido porque uma galera achou que seu filho os teria caguetado para a polícia; que soube de duas versões acerca do motivo pelo qual seu filho foi morto, uma referente à mulher, e outra sobre da suposta caguetagem (...)¿.

Também em sede judicial, tem-se o depoimento de Izaura Alencar da Silva, do qual, ressalta-se, a afirmação de não ter o recorrente desferido nenhum tiro contra ela, tendo sido as lesões em seus braços causadas por estilhaços de vidro, de modo a não prosperar os fatos narrados na peça acusatória, referente à imputação da suposta tentativa de homicídio contra ela praticado, impondo-se transcrever o depoimento em questão,
verbis: ¿(...) que seu filho estava em frente a sua casa empinando pipa;
que a depoente estava na cozinha da sua casa quando ouviu tiros e correu para o pátio ver o que se tratava; que viu seu filho e seu esposo entrando em casa correndo; que seu filho vinha segurando o peito e caiu na sala; que não recebeu nenhum tiro; que o atirador acertou o vidro do pátio da casa da depoente bem na hora que a mesma vinha para ver o que acontecia; que então o vidro `sapecou¿ e acertou seus braços, causando lesões
; que não lembra do seu marido falar para o atirador não atirar na depoente; que não lembra se reconheceu o acusado na delegacia; que não chegou a ver os tiros; que não soube de seu filho praticar crimes; que no momento dos fatos a depoente estava tão agoniada que não consegue se lembrar se era o acusado o atirador¿.

Assim, vê-se que quanto à acusação de homicídio tentado contra a vítima Izaura Alencar da Silva Souza, extrai-se do depoimento da própria vítima colhido por ocasião da instrução probatória em juízo, não ter o recorrente feito qualquer disparo contra ela, tendo sido as lesões em seus braços causadas por estilhaços de vidros, o que foi ratificado por Eliezer, que, por sua vez, afirmou não ter visto o acusado atirar contra a sua esposa.

Ademais, o Laudo pericial de Lesão Corporal, ao qual foi a vítima Izaura submetida, encontra-se harmônico com os depoimentos supramencionados, uma vez que ao quesito referente à ação, instrumento ou meio que produziu a ofensa à integridade física da vítima, respondeu-se: ação pérfuro-contundente, isto é, perfeitamente compatível com a afirmação de Izaura de que seus ferimentos foram causados por estilhaços de vidro e não por disparos de arma de fogo, como narrado na denúncia, pelo que deve ser o recorrente impronunciado em relação ao crime de homicídio tentado contra a vítima Izaura Alencar da Silva Souza, ante à ausência da materialidade delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

Por outro lado, tem-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao homicídio consumado supostamente praticado contra a vítima Elison Williams, encontram-se satisfatoriamente evidenciados nos autos, através do Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal, cuja referida vítima foi submetida, bem como através dos depoimentos testemunhais, sobretudo o prestado pela testemunha/vítima Eliezer Coelho de Souza, o qual presenciou a empreitada criminosa, ficando frente a frente com o autor dos disparos que ceifaram a vida de Elison, tendo sido capaz de realizar o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do delito,
ex-vi
fls. 137.

De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime de homicídio tentado supostamente praticado contra a vítima Eliezer Coelho de Souza, encontram respaldo, sobretudo, na palavra da própria vítima, que, como dito, reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que ceifou a vida do seu filho e atentou contra a sua, relatando detalhes da empreitada e da conduta perpetrada pelo aludido recorrente, inclusive que o primeiro disparo por ele desferido somente não a acertou porque conseguiu se esquivar, sendo que, mesmo tendo se escondido no quarto, o acusado saiu da casa e tentou novamente acertar a vítima atirando pela janela do quarto, restando evidenciado, portanto, o
animus necandi
do recorrente
,
não prosperando o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal em relação a vítima Eliezer.

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 172/176, o juiz
a quo,
por ocasião a decisão de pronúncia, manifestou-se acerca da incidência da qualificadora disposta no inc. IV, §2º, art. 121, do CPB, tanto para o homicídio tentado, como para o consumado, nos seguintes termos,
verbis
:
¿Pela fumaça do bom direito, evidentemente, a qualificadora citada pelo Ministério Público está presente¿.

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, art. 121, do CP, tanto para o homicídio tentado, como para o consumado, não tendo apontado nenhum elemento que demonstre terem sido os delitos perpetrados pelo recorrente mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, como consta na exordial acusatória, impondo-se reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
tão somente

nesse aspecto, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

Neste sentido,
verbis:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.
1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.
(...)
9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.
(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.
(...)
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.
3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.
(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)
TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para impronunciar o recorrente em relação ao crime de homicídio qualificado tentado supostamente praticado contra a vítima Izaura Alencar da Silva Souza, e, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência da qualificadora tanto no crime de homicídio tentado contra a vítima Eliezer Coelho de Souza, como no de homicídio consumado contra a vítima Elison Williams da Silva, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora